Tribunal: TJES
Processo: 5007384-46.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007384-46.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU SEGUROS S/A

APELADO: ALDO JOAO DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE. VALORAÇÃO DA PROVA PERICIAL. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECURSO ADESIVO QUANTO A DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença proferida em ação de cobrança de indenização securitária ajuizada por segurado, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento complementar de R$ 3.500,00, acrescido de correção monetária e juros legais, em razão de cobertura por invalidez permanente decorrente de acidente motociclístico que ocasionou fratura distal do rádio esquerdo, com rejeição do pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a prova pericial produzida sob contraditório comprova sequela permanente apta a ensejar o pagamento complementar da indenização securitária contratada; (ii) estabelecer se o pedido formulado pelo apelado, em contrarrazões, de condenação da seguradora ao pagamento de danos morais pode ser conhecido sem interposição de recurso adesivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial judicial conclui que o segurado apresenta sequela permanente decorrente de fratura no punho esquerdo, enquadrável na tabela SUSEP como “fratura não consolidada de um dos segmentos rádio-ulnares – 30%”, em grau moderado (50%), resultando em incapacidade correspondente a 15% da importância segurada.

O magistrado aprecia a prova pericial segundo o convencimento motivado, nos termos do artigo 479 do CPC, e a parte apelante não demonstra vício metodológico, contradição interna ou inconsistência científica capaz de infirmar as conclusões do expert judicial.

A mera discordância da seguradora com o enquadramento técnico adotado pela perícia, fundada exclusivamente em parecer técnico unilateral, não possui força probatória suficiente para afastar laudo judicial regularmente produzido sob contraditório.

O contrato prevê cobertura por invalidez permanente por acidente até o limite de R$ 70.000,00 e, reconhecido o percentual de invalidez de 15%, a indenização devida corresponde a R$ 10.500,00, remanescendo saldo de R$ 3.500,00 após o pagamento administrativo de R$ 7.000,00.

A alegação relativa ao fornecimento de certificado individual e condições gerais da apólice não interfere na solução da controvérsia, que versa exclusivamente sobre o correto enquadramento médico-pericial da sequela apresentada pelo segurado.

O pedido de reforma da sentença quanto aos danos morais, formulado em contrarrazões pelo apelado, não pode ser conhecido sem a interposição de recurso adesivo, conforme dispõe o artigo 997 do CPC.

O inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prova pericial judicial regularmente produzida sob contraditório prevalece sobre parecer técnico unilateral quando inexistem vícios metodológicos, contradições ou inconsistências científicas aptas a infirmar suas conclusões.

Reconhecido percentual de invalidez permanente parcial compatível com a cobertura contratada, a indenização securitária deve ser calculada proporcionalmente à importância segurada, abatidos os valores pagos administrativamente.

O pedido de reforma formulado em contrarrazões pelo recorrido não pode ser conhecido sem a interposição de recurso adesivo.

O mero inadimplemento contratual não configura, por si só, dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 479, 997 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento consolidado no sentido de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5007384-46.2024.8.08.0047

APELANTE:

ITAÚ SEGUROS S.A.

APELADO:
ALDO JOÃO DA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ITAÚ SEGUROS S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, nos autos da ação de cobrança de indenização securitária ajuizada por ALDO JOÃO DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida ao pagamento complementar de R$ 3.500,00, acrescido de correção monetária e juros legais, rejeitando o pedido de dano moral.

Narra a petição inicial que o autor é segurado da requerida em contrato de seguro de acidentes pessoais, com cobertura para invalidez permanente por acidente até o limite de R$ 70.000,00, tendo sofrido acidente motociclístico em 21/03/2024, do qual resultou fratura distal do rádio esquerdo, submetendo-se a tratamento cirúrgico.

Sustenta que, após a regulação administrativa do sinistro, recebeu indenização de R$ 7.000,00, valor que reputa inferior ao efetivamente devido, motivo pelo qual postulou o pagamento complementar de R$ 17.500,00, além de indenização por danos morais.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida ao pagamento complementar de R$ 3.500,00, acrescido de correção monetária e juros legais, rejeitando o pedido de dano moral.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da correção da sentença que reconheceu o direito do segurado ao recebimento de indenização securitária complementar.

Determinada a produção de prova pericial, o expert judicial concluiu que o autor apresenta sequela decorrente de fratura no punho esquerdo, enquadrável na tabela SUSEP como “fratura não consolidada de um dos segmentos rádio-ulnares – 30%”, em grau moderado (50%), resultando em incapacidade equivalente a 15% da importância segurada, correspondente a R$ 10.500,00.

A sentença recorrida fundamentou-se, precipuamente, no laudo pericial produzido sob contraditório, o qual concluiu que o autor apresenta sequela
permanente
decorrente de acidente, enquadrável na hipótese de:

“Fratura não consolidada de um dos segmentos rádio-ulnares – 30%, em grau moderado, resultando em 15% da importância segurada.”

Nos termos do artigo 479 do CPC, o magistrado apreciará a prova pericial segundo seu convencimento motivado.

No caso concreto, a apelante limita-se a sustentar interpretação diversa da tabela securitária, amparada em parecer técnico unilateral, sem demonstrar vício metodológico, contradição interna ou inconsistência científica apta a infirmar a conclusão do expert judicial.

A mera discordância da parte com o enquadramento técnico não é suficiente para afastar prova pericial regularmente produzida.

Destarte, é incontroverso que o contrato prevê cobertura por invalidez permanente por acidente até o limite de R$70.000,00.

Reconhecido pela perícia percentual de invalidez de 15%, a indenização devida perfaz:

R$ 70.000,00 × 15% = R$ 10.500,00

Tendo a seguradora realizado pagamento administrativo de apenas R$ 7.000,00, remanesce saldo de:
R$ 3.500,00

A condenação imposta na origem, portanto, revela-se correta.

Ademais, ainda que a apelante sustente ter disponibilizado certificado individual e condições gerais da apólice, tal discussão não altera o deslinde da controvérsia, que não versa sobre validade de cláusula limitativa, mas sobre o correto enquadramento médico-pericial da sequela apresentada pelo segurado.

Portanto, a insurgência é impertinente ao núcleo decisório da sentença.

Por fim, conquanto o Apelado tenha requerido, em contrarrazões, reforma da sentença para condenação da seguradora em danos morais, tal pretensão não pode ser conhecida, por ausência de recurso adesivo, nos termos do artigo 997 do CPC.

De todo modo, o entendimento consolidado do STJ é de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral.

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios recursais em 5% (cinco por cento), totalizando 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.